Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo ilesa a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela embargada, declarou a extinção da execução, com base no art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a embargante/executada foi devidamente intimada para impugnar a decisão que determinou a penhora sobre seus créditos em contrato de prestação de serviço entabulado com órgão público, mas permaneceu inerte, a matéria ficou preclusa (arts. 223 e 507 do CPC). Logo, não há falar em nulidade processual por suposta ausência de intimação do ofício do referido órgão ao juízo informando o cumprimento da decisão e, nessa medida, inexiste omissão a ser suprida quando o acórdão embargado reputou hígido a sentença, que declarou a extinção da execução em decorrência da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC).
4. O reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente a omissão apontada, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.